Tribunal: TJBA
Processo: 8016322-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016322-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: EMANOEL ANTONIO DA ASSUMPCAO LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA PARCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por 99 Tecnologia Ltda., contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Emanoel Antônio da Assumpção Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a reativação da conta do autor na plataforma digital da ré e condená-la ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária e juros legais desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o bloqueio unilateral da conta de motorista parceiro por suposta violação contratual, sem prova concreta e sem prévia notificação; (ii) estabelecer se a plataforma digital responde por lucros cessantes em razão da suspensão imotivada do acesso do motorista à plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de intermediação digital deve observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo vedada a rescisão unilateral imotivada ou sem transparência nos contratos de adesão firmados com motoristas parceiros.

A apelante não indicou de forma precisa qual cláusula contratual teria sido violada, tampouco apresentou prova individualizada das supostas infrações que justificariam o bloqueio da conta do autor.

A suspensão do acesso à plataforma, sem motivação clara e sem garantia de contraditório ou prévia comunicação, viola o dever de lealdade contratual e configura exercício abusivo do direito, atraindo a responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

A sentença observa adequadamente os princípios do ordenamento jurídico ao reconhecer a responsabilidade da ré pelos lucros cessantes, decorrentes da privação do autor ao exercício de sua atividade profissional.

O pedido de indenização por danos morais formulado nas contrarrazões não pode ser conhecido, por tratar-se de pretensão autônoma não objeto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão unilateral do acesso de motorista parceiro à plataforma digital, sem motivação clara, notificação prévia ou prova concreta de infração contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e gera responsabilidade civil da empresa pelos lucros cessantes.

Contrarrazões não se prestam à formulação de pedidos autônomos não apreciados na sentença, exigindo-se recurso próprio para sua análise.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8016322-09.2021.8.05.0001
, sendo Apelante 9
9 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.,
e Apelado
EMANOEL ANTÔNIO DA ASSUNP
ÇÃ
O LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.